Tribunal: TJSP
Processo: 1002052-55.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à execução. Instrumento particular de confissão de dívida. Sentença de improcedência. Inconformismo da embargante. Nulidade da citação não verificada. Prescrição intercorrente. Não ocorrência. Cerceamento de defesa. Não caracterizado. Embargante que assinou o título executivo na qualidade de avalista, assim, responde pela dívida independentemente da porcentagem de sua

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à execução. Instrumento particular de confissão de dívida. Sentença de improcedência. Inconformismo da embargante. Nulidade da citação não verificada. Prescrição intercorrente. Não ocorrência. Cerceamento de defesa. Não caracterizado. Embargante que assinou o título executivo na qualidade de avalista, assim, responde pela dívida independentemente da porcentagem de sua participação na empresa devedora Excesso de execução. Não verificado. Incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento, e não correção monetária e juros de mora a partir do ajuizamento da ação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso não provido.